Tribunal: TJES
Processo: 0000074-60.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-60.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000074-60.2025.8.08.0008

APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA CORREA

Advogados do(a) APELANTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395, JORDANO FELIPE PARREIRA DA SILVA - ES37281

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. MÉRITO. ROUBO. POSSE DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcos Antonio Silva Correa contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes de roubo, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais no domicílio do réu ocorreu de forma lícita ante a ausência de mandado judicial; (ii) estabelecer se o acervo probatório autoriza a manutenção da condenação pelos crimes de roubo e tráfico de drogas ou se cabe a desclassificação das condutas para furto e uso de entorpecentes, respectivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade do domicílio admite mitigação quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, conforme o Tema nº 280, do Supremo Tribunal Federal.

O ingresso domiciliar decorreu de atividade policial regular em momento sequencial ao crime, caracterizando as fundadas razões necessárias para a entrada em domicílio sem mandado judicial.

O depoimento de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

A indicação do paradeiro do celular pelo próprio réu, que se encontrava enterrado de forma clandestina em terreno baldio, desnatura a alegação de entrega voluntária e confirma o dolo de subtração característico do roubo.

O relato sobre o uso de força física para a subtração dos bens, corroborados pelo depoimento dos policiais, impede a desclassificação do crime de roubo para furto.

A natureza, a variedade e a logística de acondicionamento das substâncias (cocaína e maconha), distribuídas entre o veículo e a residência, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apresenta licitude quando amparada em fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para a condenação criminal, possuindo fé pública e presunção de legitimidade.

A ocultação de bens e a reiteração criminosa em delitos de mesma natureza afastam teses de atipicidade e desclassificação de condutas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 157, caput, do Código Penal; art. 12 da Lei nº 10.826/03; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 28 da Lei nº 11.343/06; art. 157 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema nº 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp nº 2.085.474/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC nº 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000074-60.2025.8.08.0008

APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA CORREA

Advogados do(a) APELANTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395, JORDANO FELIPE PARREIRA DA SILVA - ES37281

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

MARCOS ANTONIO SILVA CORREA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES (ID 17557707), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, do Código Penal, art. 12, da Lei nº 10.826/03, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, todos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 658 (seiscentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17557715), a defesa técnica sustenta, inicialmente, a nulidade da prova decorrente de invasão domiciliar sem mandado judicial ou consentimento válido do morador, sustentando a ilicitude das provas obtidas.

No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de roubo, com fundamento na insuficiência de provas e na inexistência de dolo ou de emprego de grave ameaça ou violência, pugnando, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o crime de furto.

Quanto à imputação de tráfico de drogas, sustentou a ausência de elementos que caracterizem a mercancia, defendendo a desclassificação para o tipo previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Ao final, requereu: (a) o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, com consequente absolvição; (b) a absolvição pelo crime de roubo por atipicidade da conduta ou falta de provas; (c) a desclassificação do crime de roubo para furto, caso não acolhida a absolvição; e (d) a absolvição quanto ao tráfico, ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio.

1º FATO

Emerge da denúncia que, no dia 10/3/2025, por volta de 21 horas, na Rodovia ES-320, Vila Luciene, próximo ao Parque Municipal Natural Sombra da Tarde, em Barra de São Francisco, os réus
Marcos Antônio Silva Correa
e Mateus Silva Correa, em concurso de pessoas, mediante violência, subtraíram para si um aparelho celular e uma pochete da vítima Alessando Shereder.

Consta dos autos que Marcos Antônio cobrava da vítima uma dívida de mercadoria ilícita no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de maneira que foi forçada a entrar no veículo dele, um GOL CLI, cor azul, placa MQO00956, para ir à sua residência e efetuar o pagamento.

Nesse ínterim, o ofendido foi levado às proximidades do Parque Sombra da Tarde, na companhia dos réus, que são irmãos, e de LARISSA DA SILVA VITOR, todos a bordo do automóvel, e, em dado momento, MATEUS tomou bruscamente o aparelho celular e uma pochete, ao passo que
MARCOS ANTÔNIO
o derrubou ao chão, ocasionando um pequeno arranhão no cotovelo.

Na sequência, a vítima foi deixada no local, oportunidade em que acionou a Polícia Militar, que empreendeu diligência na busca dos autores.

Ato contínuo, os militares localizaram próximo ao morro do cemitério o veículo utilizado no crime anterior, momento em que foi visualizada a presença de LARISSA em seu interior.

Abordada, ela informou que não tinha conhecimento do aparelho celular da vítima e que o seu convivente, o denunciado MARCOS ANTÔNIO, estava na residência do casal, para onde os policiais se dirigiram. Ao ser abordado, MARCOS ANTÔNIO alegou que a vítima havia dado o celular a ele a fim de quitar uma dívida, mas que o objeto estava escondido em um terreno ao lado da Associação Banestes, indicando o local.

2º FATO

No dia 10 de março de 2025, por volta das 21h, na rua Ataíde Fostino de Souza, n. 143, Bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco/ES,
MARCOS ANTÔNIO SILVA CORREA
possuía arma de fogo e munições, de uso permitido, consistente em 1 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, cano curto, de calibre .12; 12 (doze) munições de calibre .12 e 19 (dezenove) munições de calibre .22 HORNET, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No ensejo, em decorrência do fato narrado no tópico anterior, durante a busca domiciliar na residência do denunciado, a Polícia Militar logrou êxito em encontrar a arma de fogo de fabricação caseira e as munições de calibre.

3º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no fato anterior, o denunciado
MARCOS ANTÔNIO SILVA CORREA
guardou, para fins de comércio, 8 (oito) papelotes de cocaína, 5 (cinco) pedaços de maconha pesando 119g (cento e dezenove gramas) e 3 (três) buchas da mesma substância prontas para o comércio, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, além do material bélico mencionado anteriormente, localizaram-se os entorpecentes supramencionados, sendo que 1 (uma) bucha maior (20g), 1 (uma) bucha menor, ambas de maconha, e 1 (um) papelote de cocaína foram encontrados dentro do veículo e as demais drogas foram encontradas no interior da residência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 17557229, pp. 08/15), no Auto de Apreensão (ID 17557229, p. 36), no Auto de Restituição (ID 17557229, p. 38), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 17557229, p. 39), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 17557229, p. 40), no Exame de Arma de Fogo e Material (ID 17557704) e no Laudo de Química Forense (ID 17557706).

Em relação à
autoria
delitiva
, por sua vez, é necessário fazer um exame cauteloso do standard probatório dos autos.

Destarte, inicialmente, a defesa impugna a licitude da busca domiciliar, sustentando que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento válido e amparado apenas em meras suspeitas, em desconformidade com os precedentes do STF e STJ que exigem fundadas razões para legitimar tal medida. Argumentou que não houve autorização formal ou audiovisual do morador e que, por ausência de justa causa, todas as provas obtidas e delas derivadas são ilícitas e, portanto, inadmissíveis, nos termos do art. 157, do Código de Processo Penal.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, extrai-se dos autos que a diligência policial iniciou-se a partir da notícia de crime informada pela vítima. Os agentes de polícia fizeram sondagens na região e encontraram o veículo utilizado na prática do crime de roubo, em que estava a nacional Larissa da Silva Vitor, que relatou que seu namorado, Marcos, estava em sua residência. Em audiência, o policial José Luiz Roriz declarou que, ao deslocar-se para o endereço do réu, visualizou o momento em que ele arremessou algo pela janela.

Verifica-se, portanto, que o ingresso domiciliar decorreu de regular atividade policial, em momento imediatamente sequencial após o crime, isto é, durante o estado de flagrância, configurando um conjunto de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis que legitimam a fundada suspeita exigida pela jurisprudência para autorizar o ingresso no domicílio.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prova.

No que se refere ao crime de roubo, em que pese a vítima não tenha sido inquirida em juízo, as declarações prestadas pelos policiais militares sob o crivo do contraditório são firmes e corroboram integralmente a versão do ofendido apresentada na fase inquisitorial.

Os agentes públicos descreveram que Alessandro Shereder os procurou relatando ter sido forçado a entrar no veículo do apelante e, em local isolado, sofrido a subtração de seus bens mediante violência física que lhe causou escoriações.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Ademais, o próprio réu indicou o paradeiro do celular, que se encontrava enterrado em um terreno baldio. Tal conduta de esconder a
res furtiva
de forma clandestina desnatura a alegação de que o aparelho fora entregue voluntariamente como garantia de dívida, reforçando o dolo de subtração característico do roubo.

Dessa forma, conclui-se que o crime de roubo está suficientemente comprovado, restando isolada a versão de entrega espontânea do bem. A violência empregada para a subtração, confirmada pelos depoimentos policiais e pelos vestígios de lesão na vítima, impede a pretendida desclassificação para o crime de furto.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a condenação ampara-se no testemunho harmônico dos policiais militares, sujeitos desprovidos de qualquer interesse escuso na causa e cujas palavras gozam de presunção de legitimidade.

A tese de desclassificação para a infração de uso de entorpecentes (art. 28, da Lei n.º 11.343/06) carece de suporte fático diante das circunstâncias da apreensão.

Na espécie, foram localizados 08 papelotes de cocaína, 05 pedaços de maconha pesando 119 gramas e 03 buchas da mesma substância, evidenciando variedade e quantidade. O entorpecente estava acondicionado em diversas formas e distribuído em locais distintos, sendo parte encontrada no veículo e o restante na residência do réu, o que denota logística característica da traficância.

Nesse sentido, a destinação mercantil das substâncias é corroborada pelo histórico criminal do apelante, que ostenta condenações anteriores transitadas em julgado justamente pelo crime de tráfico de drogas. Tal reiteração delitiva afasta a presunção de consumo pessoal e demonstra a dedicação habitual ao comércio ilícito de entorpecentes.

Portanto, a condenação baseia-se em um conjunto probatório robusto e harmônico, que integra a prova oral judicializada aos elementos materiais de apreensão, sendo inviável acolher o pleito de absolvição ou de desclassificação para
a infração
previst
a
no art. 28, da Lei de Drogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)